Tribunal: STF
Processo: AI 816831
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Descabimento de recurso extraordinário contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração, da qual ainda cabível a interposição de agravo regimental. 3. Incidência da Súmula 281 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.